Tribunal: TJMT
Processo: 1061536-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061536-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER DE MOURA OLIVEIRA - CPF: 019.070.791-73 (RECORRENTE), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), AGB ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LTDA - CNPJ: 30.113.102/0001-84 (RECORRIDO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS LTDA - CNPJ: 10.553.175/0003-41 (RECORRIDO), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO registrado(a) civilmente como RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPEDIMENTO DE INGRESSO DE LOCATÁRIA EM CONDOMÍNIO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA E DA ADMINISTRADORA CONDOMINIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. NÃO ACOLHIMENTO. ADMINISTRADORA QUE ATUA COMO MERA MANDATÁRIA DO CONDOMÍNIO, SEM AUTONOMIA DELIBERATIVA OU PODER DECISÓRIO PRÓPRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A administradora do condomínio, ainda que atue na gestão das taxas condominiais, atua por exercício de mandato que lhe foi outorgado para a administração do condomínio, não agindo em causa própria, mas sim como mera mandatária e, nesta qualidade, não participa da cadeia obrigacional existente entre as demais partes, não havendo falar em responsabilidade solidária na presente demanda.

A construtora não responde por atos de administração condominial após a entrega do empreendimento e instituição regular do condomínio.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora e da administradora condominial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, o equívoco da sentença quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da administradora do condomínio, alegando que esta participou diretamente da restrição de ingresso da locatária no condomínio. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da legitimidade passiva da administradora, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, inclusive com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela construtora.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida não merece reparos.

No caso concreto, verifica-se que a administradora recorrida atua como mera mandatária do condomínio, desempenhando funções administrativas e operacionais nos limites do contrato de prestação de serviços firmado com o ente condominial, sem autonomia deliberativa ou poder decisório próprio acerca das normas internas e controle de acesso de moradores e locatários.

Os atos relacionados à autorização, restrição ou impedimento de ingresso em unidades condominiais decorrem de deliberações imputáveis ao próprio condomínio, pessoa jurídica autônoma, inexistindo elementos nos autos aptos a demonstrar que a administradora tenha atuado além dos limites do mandato, com abuso, excesso de poder ou conduta autônoma capaz de justificar sua responsabilização direta.

Embora o recorrente sustente que a administradora participou da operacionalização da restrição, tal circunstância, por si só, não lhe transfere legitimidade para responder pelos atos praticados em nome do condomínio, quando ausente demonstração de atuação independente ou dissociada das determinações do ente condominial.

Nesse contexto, correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que eventual insurgência relacionada à restrição de acesso deveria ser direcionada ao condomínio, verdadeiro titular da relação jurídica material discutida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO – ACOLHIMENTO – MERA MANDATÁRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA DEPOIS DA CITAÇÃO – PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDO – RECURSO DA ADMNISTRADORA PROVIDO.

A administradora do condomínio, ainda que atue na gestão das taxas condominiais, atua por exercício de mandato que lhe foi outorgado para a administração do condomínio, não agindo em causa própria, mas sim como mera mandatária e, nesta qualidade, não participa da cadeia obrigacional existente entre as demais partes, não havendo falar em responsabilidade solidária na presente demanda.

No que concerne ao cumprimento da obrigação de fazer, este somente se efetivou após a citação, não havendo, assim, a perda do objeto, mas o reconhecimento do pedido.

(N.U 1007799-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 12/03/2025)

Do mesmo modo, correta a extinção do feito em relação à construtora, ante a ausência de qualquer ingerência na administração condominial após a entrega do empreendimento e instituição regular do condomínio.

Assim, ausente legitimidade passiva das recorridas, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Prejudicado, por conseguinte, o exame do pedido indenizatório por danos morais.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026